Tribunal: TJMT
Processo: 1000369-13.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-16
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Agravo de Instrumento:
1000369-13.2021.8.11.9005
Processo 1oGrau:
1009795-95.2021.8.11.0001
Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá
Agravante(s):
Messias Rocha de Oliveira
Agravado(s):
Estado de Mato Grosso
Juiz relator:
Luís Aparecido Bortolussi Júnior
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Messias Rocha de Oliveira em face da decisão interlocutória proferida pela Juíza de Direito do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que não vislumbrou a urgência necessária para deferimento da tutela antecipada, diante da ausência de prova do alegado risco de o Agravante vir a perder o cargo, “notadamente porque não logrou demonstrar a instauração de procedimento administrativo para a finalidade.”
O agravante sustenta que o Estado de Mato considerou inválidos seus certificados de curso sequencial apresentados para efeito de progressão horizontal na Classe B e, ainda, que tais documentos sequer serviriam para cumprir as exigências do Edital de concurso público no cargo de investigador policial.
Nesse caminho, requer a concessão da antecipação da tutela recursal para decretar “a suspensão da decisão Agravada, e, ao final, em seu Acórdão, REQUER O DEFERIMENTO DA TUTELA, para que seja concedido o direito consistente na anulação do ato manifestamente ilegal que considerou inválido o certificado de curso sequencial utilizado para a posse bem como para o requerimento de progressão horizontal na Classe B do cargo de investigador de polícia, conforme art. 146 da Lei Complementar 407/2010”.
Juntou documentos, especialmente a cópia integral do processo de origem.
É o Relatório.
Decido.
Analisando os autos, em que pesem os argumentos invocados no agravo de instrumento, entendo que não é o caso de concessão do efeito suspensivo, nos moldes do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, isto porque, inexiste nos autos decisão que invalidou os aludidos certificados ou, ainda, que tenha determinado, de modo específico, a instauração de processo administrativo em face do Agravante.
As provas que acompanham a petição inicial estão relacionadas a dois processos administrativos, a saber: (a) Requerimento de Progressão de Carreira protocolizado pelo Agravante sob n. 391496/2018 e o (b) Processo Administrativo n. 222161/2019, que foi instaurado pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG, solicitando informações e orientações acerca da documentação apresentada por servidores que tomaram posse nos cargos de instigadores e escrivães nos anos de 2015 e 2016.
Observa-se que o Processo Administrativo n. 222161/2019 foi instaurado pela SEPLAG, a princípio, com o escopo de obter esclarecimentos jurídicos e orientações acerca das providências que o órgão consulente deve adotar, se constatada eventual ausência de cumprimento das exigências do Edital n. 001/2013/SAD/PJC/MT, para efeito de posse no cargo de investigador de escrivão de polícia, notadamente, no que diz respeito às normas técnicas aplicáveis aos documentos de titulação que comprovam a conclusão de cursos de todos os servidores que tomaram posse nos anos de 2015 e 2016 sem identificar, necessariamente, alguma irregularidade em relação ao Agravante.
Após a elaboração do parecer de lavra da Procuradora do Estado de Mato Grosso, Dra. Mariana da Costa Ribeiro Cavalcanti, o Procurador-Geral do Estado, Dr. Francisco de Assis da Silva Lopes, homologou o parecer, apontando que: “da inteligência do regramento aplicável é impossível concluir que os cursos sequenciais de complementação apresentados para a posse devessem ser precedidos ou acompanhados de graduação pra que fossem aceitos como cursos de nível superior, bem como que não pode a Administração exigir reconhecimento pelo MEC dos cursos sequenciais de complementação, vez que, nos termos do disposto no art. 6o da Resolução CES n° 1/1999, o próprio MEC, o dispensa”. E, ainda, ressaltando que “não pode a Administração rever o ato com base em mudança de interpretação normativa para fins de declarar inválida a posse dos candidatos que apresentaram curso sequencial de complementação por ausência de graduação, tendo em vista a incidência do disposto no art. 24 da LIMBD, com a recente alteração trazida pela Lei n. 13.655/2018”, concluindo, ao final, que “Não é possível a instauração de processo administrativo genérico, em relação a servidores não individualizados, com fatos indeterminados, sem indicação da(s) possível(s) ilegalidade(s) (não validade) do certificado ou diploma em razão dos princípios do contraditório e da ampla defesa”, recomendando a abertura de processo administrativo disciplinar individual, caso constatada eventual irregularidade.
Em relação ao processo administrativo pleiteando-se a progressão de carreira, não há documento algum que comprove a instauração de processo administrativo disciplinar ou mesmo eventual decisão que desconsiderou os certificados de conclusão de curso do Agravante.
Assim, em análise perfunctória, não há decisão alguma que tenha declarado inválido os mencionados certificados ou, mesmo, que tenha determinada a instauração de processo administrativo disciplinar para fins de aplicação de penalidade alusiva à perda do cargo em face do Agravante.
Ante o exposto, INDEFIRO o efeito recursal pretendido.
Comunique-se imediatamente a magistrada a quo quanto aos termos da presente decisão, nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil.
Intime-se o Agravado, nos termos do artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil e, após, intime-se o Ministério Público para manifestação, nos termos do artigo 1.019, III, do Código de Processo Civil.
Cumpra-se.
Luís Aparecido Bortolussi Júnior
Juiz de Direito
Relator